Tribunal: TJDFT
Processo: 0757062-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INDEVIDA. PERÍODO DE GRATIFICAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI No 654/1944. SÚMULA 23 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI DISTRITAL No 5105/2013. EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PERÍODO MÍNIMO DE UM ANO DE EFETIVO SERVIÇO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. EXCLUSÃO DOS PERÍODOS RECLAMADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, para reconhecer como devido o percentual de 0,6% a título de incorporação da GAA nos contracheques da servidora e para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos. Em suas razões, a recorrente sustenta que restou comprovado o efetivo exercício em atividades de alfabetização nos períodos de 26/03/1992 a 01/02/1993 e 24/02/1997 a 08/02/1998. Desta forma, alega que em razão das atividades exercidas faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID. 57531188.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID. 57531185 e ID. 57531186.

3. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".

4. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".

5. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que: “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.”

6. A análise dos dispositivos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.

7. De outra parte, consoante foi firmado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, na Súmula 23, "Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”.

8. Na hipótese, verifica-se que o intervalo temporal que a parte autora deseja incluir, compreendido entre 26/03/1992 e 01/02/1993, precede a implementação da Lei Distrital no 654/1994. Portanto, não é possível incorporar a Gratificação de Atividade de Apoio (GAA) desse período, conforme estabelecido no enunciado no 23 da Turma de Uniformização.

9. Com relação a gratificação do período de 24/02/1997 a 08/02/1998, conforme declaração retificada pela SEE em 2021, a recorrente não preencheu o requisito da alfabetização, uma vez que trabalhava no JARDIM II, embora o campo GAA esteja marcado como "SIM", a parte autora não estava envolvida no ensino da alfabetização, pois sua atribuição não era em uma classe de alfabetização (ID 57531171 - Pág. 3). Além disso, não completou o período mínimo de um ano de efetivo exercício, conforme o Artigo 31 da Lei Distrital no 5105/2013. Portanto, correta a exclusão dos períodos reclamados na inicial pela autora.

10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.